Tribunal: TJSP
Processo: 0009830-92.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Conflito de Competência – Execução de título extrajudicial fundada em contrato de seguro-saúde - Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir – Incidência da regra inserta no artigo 5o, I.23 da Resolução 623/2013 – Competência da e. Primeira Subseção de Direito Privado – Precedentes deste Colendo Grupo Especial – Conflito procedente, para reconhecer a competência da

Ementa:
Conflito de Competência – Execução de título extrajudicial fundada em contrato de seguro-saúde - Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de pedir – Incidência da regra inserta no artigo 5o, I.23 da Resolução 623/2013 – Competência da e. Primeira Subseção de Direito Privado – Precedentes deste Colendo Grupo Especial – Conflito procedente, para reconhecer a competência da e. 3a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0009830-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante 15a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito, para reconhecer a competência da e. 3a Câmara de Direito
Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA,
COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, MARCONDES
D'ANGELO E ARALDO TELLES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009830-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41866
2
Conflito de competência no 0009830-92.2020.8.26.0000 – Voto no 41866
Comarca: Campinas (1a Vara Cível proc. no 1015631-52.2019.8.26.0114)
Suscitante: 15a Câmara de Direito Privado
Suscitado (s): 3a Câmara Direito Privado
Interessado: Sul América Seguro Saúde S.A. e outro
Natureza da ação: Execução de título extrajudicial
EMENTA: Conflito de Competência
Execução de título
extrajudicial fundada em contrato de seguro-saúde -
Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de
pedir
Incidência da regra inserta no artigo 5o, I.23 da
Resolução 623/2013 Competência da e. Primeira Subseção de
Direito Privado Precedentes deste Colendo Grupo Especial
Conflito procedente, para reconhecer a competência da e. 3a
Câmara de Direito Privado.
Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo i. Relator
do agravo de instrumento n. 2244541-42.2019.8.26.0000, Desembargador
Jairo Brazil Fontes Oliveira.
O suscitante argumenta:
“A causa de pedir, critério previsto no art. 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal para o estabelecimento da competência remete a evento que se
insere na tipificação jurídica de 'Ações e execuções relativas a seguro-saúde,
contrato nominado ou inominado de plano de saúde individual, coletivo ou
empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos [...].” (fls. 71)
Examinados os autos constata-se serem pertinentes a agravo
de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde,
em face da decisão que lhe impôs multa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009830-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41866
3
Nesta instância, foram os autos inicialmente distribuídos ao
eminente Des. Alexandre Marcondes, com assento na e. 3a Câmara de
Direito Privado, a qual deliberou não conhecer do agravo, determinando
a redistribuição a qualquer das Câmaras integrantes da e. Segunda
Subseção de Direito Privado, por se cuidar de execução de título
extrajudicial (fls. 58/62).
De seu turno, o i. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, com
assento na e. 15a Câmara de Direito Privado, por decisão monocrática,
suscitou conflito de competência, nos termos acima referidos (fls. 69/73).
Esse o relatório necessário à solução do incidente.
No caso em tela, como bem apreendido pelo eminente Des.
Jairo Brazil Fontes Oliveira, cuida-se de execução de título extrajudicial
fundada em contrato de seguro-saúde.
É certo que a Resolução no 623/2013, que define as
competências das Seções desta E. Corte e das Subseções de Direito
Privado, estabeleceu exceções à regra do art. 5o II.3, que atribui à
Segunda Subseção de Direito Privado a competência para o julgamento
das causas envolvendo insolvência civil e execuções singulares fundadas
em título extrajudicial (v.g. ações e execuções relativas a seguro
habitacional, seguro-saúde ou contrato inominado de plano de saúde,
que se inserem na cédula de competência da 1a Subseção de Direito
Privado cf. art. 5o, I.23; ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em garantia, relativas a honorários de profissionais
liberais, à locação de bem móvel ou imóvel e referentes a seguros de vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009830-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41866
4
e acidentes pessoais, que são da competência da e. 3a Subseção de Direito
Privado, nos termos do art. 5o, III.3, III.5. III.6 e III.8).
Assim, no caso, prevalece a regra inserta no artigo 5o, I.23,
que constitui exceção à norma que atribui à e. Segunda Subseção de
Direito Privado a competência para o julgamento de execuções fundadas
em títulos executivos extrajudiciais.
Segundo o preconizado pelo i. Ministro Cezar Peluso:
“É coisa velha, que, entre nós, a competência recursal se define e firma pelos
termos da pretensão, considerada esta como somatória da causa de pedir e do
pedido, ainda que haja reconvenção, ou ação contrária, ou tenha o réu argüido
fatos ou circunstâncias capazes de modificar a mesma competência” (JTJ
190/274).
De conseguinte, a competência para conhecer e julgar o
apelo é da e. 3a Câmara de Direito Privado, a teor do previsto no artigo 5o,
I.23, da Resolução no 623/2013.
Nesse sentido a firme jurisprudência deste E. Grupo
Especial:
Conflito de competência. Execução de título extrajudicial embasada em
contrato de seguro saúde. Competência atribuída às Câmaras que
integram a Subseção de Direito Privado I desta Corte. Conflito
procedente, declarada a competência Câmara suscitada.
(Conflito de competência 0006965-96.2020.8.26.0000 Rel. Des. Araldo
Telles - Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 03/03/2020)
Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção I de
Direito Privado (1a a 10a) o julgamento dos recursos interpostos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0009830-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41866
5
execuções fundadas em contrato de seguro-saúde. Exegese do art. 5o,
item I.23, da Resolução no 623/13 desta E. Corte. Conflito de
competência procedente, para declarar competente a 8a Câmara de
Direito Privado.
(Conflito de competência 0031205-86.2019.8.26.0000 Rel. Des. Gomes
Varjão - Grupo Especial da Seção do Direito Privado j. 28/08/2019)
Ante o exposto e por este voto se propõe o acolhimento do
conflito, afirmando-se competente para o julgamento do recurso a egrégia
3a Câmara de Direito Privado.
É como voto.
A. C. Mathias Coltro
Relator